Tribunal: TJSP
Processo: 2276212-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE COEXECUTADA À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. O valor bloqueado (R$ 59.618,97), corresponde a depósito em conta corrente bancária, é ligeiramente superior ao equivalente a 40 salários-mínimos (R$ 52.800,00, em outubro de 2.023). 2. Entretanto, não há demonstração efetiva, na hipótese dos autos, que o valor penhorado, em conta corrente bancária, seria destinado à poupança da parte coexecutada, Vera Lucia Dias de Moura. 3. Tampouco subsistem esclarecimentos a respeito da origem do referido numerário, que ingressou em conta corrente bancária, ou então, o histórico da respectiva movimentação. 4. Inteligência do artigo 833, X, do CPC/15. 5. Ônus da parte agravante de comprovação da alegada impenhorabilidade, nos termos do disposto no artigo 854, § 3o, I, do CPC/15, descumprido. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. A jurisprudência do C. STJ, a propósito de interpretação extensiva da hipótese de impenhorabilidade de Caderneta de Poupança à conta corrente bancária, não ostenta natureza vinculante e obrigatória. 8. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à penhora, oferecida pela parte coexecutada, Vera Lucia Dias de Moura; b) determinação para a manutenção da constrição do valor de R$ 59.618,97, depositado em conta corrente bancária, de titularidade da mesma litigante. 9. Decisão, recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coexecutada, Vera Lucia Dias de Moura, desprovido.